Tribunal: TJES
Processo: 5001242-70.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Cerceamento de Defesa; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001242-70.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ISMAEL MARTINS FALCAO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
ALEGADO FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA, ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA.
RÉU QUE SE DEFENDEU DOS FATOS NARRADOS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, QUE PODE SER CORRIGIDO A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
ERRO MATERIAL CORRIGIDO, DE OFÍCIO.

1.
O Ministério Público denunciou o requerente nas penas do crime do art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03. Entretanto, ao proferir a sentença, o Juiz condenou o réu nas penas do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da mesma Lei (redação vigente à época dos fatos), tratando-se de mero erro material, que pode ser corrigido de ofício. Precedentes do STJ e deste TJES.

2.
Inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação, eis que ausente o prejuízo. Por idêntica razão, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e

da correlação ou congruência, entre a acusação e a sentença.

3
.
Revisão criminal improcedente.
Corrigido, de ofício, erro material, constante do dispositivo da sentença, para que dela passe a constar, que o réu foi condenado nas penas dos arts. 16, caput, da Lei 10.826/03, e 329 o Código Penal, à reprimenda total de 03 (três) anos de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 20 (vinte dias-multa, à razão mínima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001242-70.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ISMAEL MARTINS FALCAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Trata-se de revisão criminal, proposta por
ISMAEL MARTINS FALCÃO
,
com fundamento no artigo 621, inc. I, do Código de Processo Penal, pretendendo a revisão da sentença, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Viana
/ES
, no bojo da ação penal
nº 00
42697-48.2012.8.08.0024
, que o condenou pela prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada
(art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03 – redação vigente à época dos fatos
1
)
,
e
resistência

(art. 329 do Código Penal
2
)
,
à pena total de
0
3
(
três
) a
nos
d
e reclusão,
e 01 (um) ano de detenção,
no regime inicial de pena semiaberto
, e pagamento de
50
(
cinquenta
) dias-multa.

A defesa
sustenta,
em suas razões,
que a sentença

violou o
princípio da correlação
ou congruência,
postulando por sua anulação

(Id. 7198470).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que,
na tarde de 8/11/2012,
policiais civis,
em
cumprimento de mandado de prisão
temporária
, expedido
em desfavor de

ISMAEL MARTINS FALCÃO,
o
avistaram,
pilotando uma motocicleta,
pelas
ruas d
o bairro
Vila Bethânia, município de Viana/ES.

Consta que o
réu
então
, sacou uma arma de fogo, que trazia em sua cintura, e a direcionou à guarnição, com o intuito de se evadir da abordagem.

Durante a perseguição, os policiais efetuaram disparos, que atingiram o réu, possibilitando sua captura, na posse de uma pistola Taurus, calibre .40, de uso restrito, municiada, com 02 (dois) carregadores, e 07 (sete) munições,
tudo
em desacordo com determinação legal.

Passo a apreciar as razões do recurso.

A defesa aponta violação ao
princípio da correlação ou congruência,
indicando que o revisionando foi denunciado pela prática do crime previsto no
art.
16,
caput
,
da Lei 10.826/03,

todavia, foi condenado nas
penas
do

art.
16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03.

De saída, destaco que, embora a sentença deva guardar consonância com a denúncia, importa reconhecer que o réu se defende dos fatos, não da adequação típica, a eles conferida, pela inicial.

Isso porque, durante a instrução, veio para os autos o laudo pericial do armamento, que, em resposta ao quesito sobre se,
“As armas examinadas tiveram características alteradas com a finalidade de dificultar ou induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz”
(quesito f),

o Sr. Perito respondeu que
“não”.

Assim, em que pese
o
M
agistrado tenha condenado o requerente, em crime tipificado em outro dispositivo do
Estatuto do Desarmamento
, a conduta típica é a mesma,
qual seja,
porte de arma de fogo de uso
proibido ou restrito
, sem possuir autorização,
condição que não implicou em imposição de pena mais grave.

Trata-se, pois, de mero
erro material,
no dispositivo da sentença, que
pode ser corrigido de ofício, ou a requerimento da parte, ainda que haja
o
trânsito em julgado, consoante previsão do art. 463, inc. I, do CPC
3
.

Portanto, inexiste ilegalidade, suficiente a desconstituir a condenação,
eis que ausente o

prejuízo.

Por idêntica razão,
não há que se falar em
ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, e

da correlação ou congruência,
entre a acusação e a sentença.

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos, CONHEÇO e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

De ofício, corrijo erro material, constante do dispositivo da sentença, proferida nos autos nº 0042697-448.2012.8.08.024, para que dela passe a constar, que ISMAEL MARTINS FALCÃO foi condenado nas penas dos
arts. 16, caput, da Lei 10.826/03, e 329 do Código Penal,
à
reprimenda
total de 03 (três) anos de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 20 (vinte dias-multa, à razão mínima.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso
proibido ou
restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único.
Nas mesmas penas incorre quem:
(...)
IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

2

Resistência
Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:
P
ena - detenção, de dois meses a dois anos.

3

S
TJ. AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4,
Rel.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julga
do em
9/8/2021,
T3, DJe 13/08/2021,
e TJES. RevCrim. 5005992-52.2023.8.08.0000.
Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER,
Câmaras Criminais Reunidas.
Lido e julgado em 29/1/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.